Tribunal: STF
Processo: Rcl 79574
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Manoela Oliveira da Silva e outros (a/s) contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo n. 8000549-89.2021.8.05.0237, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 1.075.412/PE – Tema 995 RG.



    Em síntese, as reclamantes sustentam:



    As Reclamantes ajuizaram ação de indenização por danos morais em razão da veiculação de reportagem jornalística que lhes imputou falsamente a prática de crime, sem que tivessem sido ouvidas ou sequer dado a elas o direito de defesa, ocasionando prejuízos à sua honra, imagem e dignidade. 



    De forma mais detalhada, as autoras visam a indenização decorrente do dano moral vivenciado pela publicação de matéria jornalística em que aponta e expõe as autoras em vídeo e fotos de sua residência como envolvidas em uma investigação por fraude ao Benefício Emergencial, numa ação da Polícia Federal em mandado de busca e apreensão na cidade interiorana de São Gonçalo dos Campos/BA



    [...]



    Assim, em sede de 2º grau, o Juiz Relator da 6ª Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela TV SUBAÉ LTDA, divergindo do STF no regime de repercussão geral, ao apontar que a empresa não agiu com intuito calunioso, mas tão somente com animus narrandi, sequer avaliando a responsabilização da empresa jornalística ante a ausência do dever de averiguação da veracidade das alegações, cuja divulgação causou danos às recorridas, uma vez não terem sido previamente ouvidas.



    [...]



    As Reclamantes interpuseram recurso extraordinário, demonstrando a similitude entre os fatos da causa e a tese firmada no Tema 995 do STF, que trata da responsabilidade da imprensa em casos de imputações falsas.



     Contudo, a turma de admissibilidade negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, por entender ausente pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a existência de repercussão geral à ensejar apreciação da Suprema Corte.



    Após interpor Agravo Interno, a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários conhecer e negou provimento aplicando o Tema 800 do STF, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, mesmo diante da evidente similitude com o Tema 995 devidamente demonstrada em tópico destacado, consolidando violação ao precedente obrigatório do STF.



    [...]



    A seu turno, se no exercício desse direito houver a afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais.



    [...



    A liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) - (REsp 801.109/DF).



    [...]



    Por tudo isso, as manifestações que extravasem abusivamente os limites éticos e jurídicos da liberdade de expressão, degradando-a ao nível primário do menosprezo à honra e dignidade da pessoa e em alguns casos à dignidade da função por ela desempenhada, devem ser destacadas das legítimas declarações para responsabilização de seus autores.



    [...]



    Em similitude ao caso concreto do Tema 995, não havendo evidência do incremento dos protocolos de apuração da verdade, é impossível afirmar que a reprodução inconteste da reportagem possa ser enquadrada no exercício regular de liberdade de imprensa (doc. 1, p. 2 -10).



    Ao final, requerem:



    [...] o reconhecimento da procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 8000549-89.2021.8.05.0237 determinando à 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia proferir outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte (doc. 1, p. 11);



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, usurpação de competência ou teratologia apta a justificar a procedência da reclamação.



    Como se vê, a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]).



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5].



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][,7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    [...]



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC (doc. 9, p. 2-4).



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça da Bahia, verifico ter sido interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, com a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.



    Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a suposta usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o paradigma invocado.



     Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça da Bahia, acórdão de 30/04/2025:



    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    Com esse entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator